Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-71.2013.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO (1727) – 0002580-71.2013.8.11.0064
REQUERENTE: GILMAR DE SOUZA FRANCO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS – MERO INCORNFORMISMO COM A DECISÃO – MODIFICAÇÃO DE JULGADO - INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO.
Não merece reparos a decisão que rejeita monocraticamente embargos de declaração que traduzem reiteração de outros embargos de declaração em que a e. Câmara enfrentou pontualmente as questões trazidas pela defesa.
Não se prestam os embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002580-71.2013.8.11.0064
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (REQUERIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA FRANCO - CPF: 554.276.421-53 (REQUERENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), JOSE VALDAIR BRANDAO DE VARGAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS – MERO INCORNFORMISMO COM A DECISÃO – MODIFICAÇÃO DE JULGADO - INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO.

Não merece reparos a decisão que rejeita monocraticamente embargos de declaração que traduzem reiteração de outros embargos de declaração em que a e. Câmara enfrentou pontualmente as questões trazidas pela defesa.

Não se prestam os embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto em face da decisão que não conheceu os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão colegiada em Embargos de Declaração opostos no Recurso em Sentido Estrito no. 1013343-34.2021.8.11.0000, por ficar constatado o fito de rediscussão da matéria anteriormente tratada, bem como a inexistência de vício sanável pela via eleita.

Em suas razões requer o agravante que o Tribunal conheça e proveja a presente insurgência, para que sejam os Embargos Declaratórios analisados, para fins de prequestionamento e acesso às instâncias superiores.

Aduz, em seu arrazoado, que:

“Sem adentrar ao mérito do prequestionamento e sem a manifestação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, as instâncias superiores não adentrarão a discussão em razão do principio da vedação do duplo grau de jurisdição entre outros.

O presente agravo tem como escopo, modificar o julgado, para que o mesmo seja conhecido, em razão de tempestivos e preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, a fim de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao AGRAVANTE, em razão do impedimento de interpor recurso contra decisão do Tribunal perante o C. STJ e STF, eis que, fatalmente seria reconhecida a intempestividade, isso porque o recurso não conhecido não interrompe o prazo para interposição de Recurso ao STJ ou STF.

(...)

O prequestionamento, se faz necessário, para que eventual Recurso Especial ou Extraordinário, os Ilustres Ministros, pudessem verificar que, nem a Portaria N. 298/2020-PRES, no art. 4°, III, § 2° e 3°, bem como a previsão regimento, em seu artigo 92 §10, se sobrepõe a Constituição Federal ou Lei Federal. Equivocou-se o Ilustre Relator ao proferir decisão monocrática de não conhecimento dos aclaratórios prejudicando sobremaneira o AGRAVANTE que não verá seu recurso ser recebido em razão da ausência de prequestionamento.”

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

O agravo é tempestivo.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 31 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração interpostos pelo agravante, contendo a seguinte fundamentação:

"
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra o acórdão proferido quando do julgamento dos embargos de declaração no 1013343-34.2021.8.11.0000que, por unanimidade, foram rejeitados, pela Egrégia 3a Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 18/04/2022.

Em suas razões, sustenta a existência de nulidade, omissão e obscuridade no acórdão proferido, pretendendo assim, a revisão do entendimento esposado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece seguimento.

Isso porque, verifico que as razões e os pedidos apresentados já foram examinados no julgamento dos embargos de declaração anteriormente manejados, de minha relatoria, que, por unanimidade, foram rejeitados, por esta Câmara Criminal, em julgamento realizada no dia 18/04/2022.

Com efeito, assim foi o teor do voto condutor:

“Na espécie, conforme informado pela Secretaria ao Advogado, o julgamento do Recurso em Sentido Estrito 1013343.34.2021.8.11.0000 não foi adiado “em razão da pauta de julgamento desse processo ter sido publicada em 24/11/2021 e ter sido adiado na sessão do dia 03/12/2021, justamente em razão de pedido de sustentação oral. Assim, por tratar-se de adiamento de julgamento de sessão anterior, prescinde de nova publicação de pauta, conforme previsão regimental, em seu artigo 92, § 10.”

Ora, ao que se nota, o pedido foi formulado a destempo diante da Secretaria, e não deste Relator, sem perder de vista que realmente, em havendo adiamento do julgamento em razão de pedido da parte, não há necessidade de nova publicação, visto que o Advogado já sai intimado, conforme previsão regimental supra.

(...)

Portanto, não ocorreu qualquer falha na intimação do douto advogado.

Não obstante, este relata que, no dia anterior à sessão, após o horário de expediente regular deste Paço, entrou em contato com a secretaria desta Terceira Câmara para informar a ausência de intimação e requerer, uma vez mais, a redesignação do ato para a próxima sessão, isto com o fito de efetuar sustentação oral.

Informado pela secretaria que não havia qualquer equívoco na intimação, como visto alhures, aduziu que o pedido de adiamento foi decidido por servidor deste Tribunal, e não pelo Relator competente.

Ora, se o “pedido” foi direcionado à servidora que claramente não é competente para decidir sobre ele, evidente que o equívoco reside com quem formulou e direcionou o petitório à pessoa errada.

Aliás, a diligente servidora limitou-se a informar que não iria tirar o feito de pauta porque não vislumbrou qualquer equívoco na intimação, de modo que, sem qualquer determinação do relator, não tiraria o processo de pauta.

Pois bem.

No dia seguinte, pela manhã, a diligente servidora encaminhou ao advogado o link para que efetuasse a sustentação oral, a partir das 14 horas, bem como o e-mail para encaminhamento dos memoriais, muito embora não houvesse pedido nos autos nesse sentido.

Quanto ao dia da realização da sessão, a defesa relata que:

“Hoje dia 15/12/2021, em Paranatinga-MT a internet simplesmente não funcionou, gerando problemas técnicos, onde nem mesmo os telefones celulares funcionavam, como prova registramos através de fotografia a falta de acesso, o que impossibilitou a participação na sessão por videoconferência, mesmo o link para participação tendo sido enviado as 8:55 horas da data de hoje, o que já dificultaria a presença da defesa.

Ao abrir a caixa de e-mail, notamos que o link para realizar a sustentação oral, foi enviado hoje dia 15/12/2021 às 8:55 hs, cuja RESE foi o primeiro item da pauta, que teve início as 8:00 hs”. (Id. 113448980)

Assim, com o fito de comprovar a falha de conexão da internet, o causídico juntou aos autos fotos do monitor de um computador, documento que, a par da fé do grau do advogado, a nosso sentir, não comprovam a absoluta impossibilidade de comparecimento remoto ao julgamento, de modo que eventuais problemas de conexão particular do advogado não podem obstar o andamento das sessões designadas, sem perder de vista que a impossibilidade poderia ter sido comunicada por outro meio, por exemplo, o telefônico.

Assim, a prova juntada pelo advogado a demonstrar que “em Paranatinga-MT a internet simplesmente não funcionou”, ou seja, que não havia internet na cidade inteira, não patenteia a amplitude do problema relatado pelo causídico, somente demonstrando que, por algum motivo, naquele momento, o computador em questão não estava conectado à rede de internet.

Julgando de outra forma estaria a se abrir um precedente a sinalizar que a mera alegação de falha na conexão da internet, com singelo indício, poderia ocasionar a nulificação de um julgamento.

Assim, não se constata qualquer nulidade a ser remediada quanto ao julgamento.

(...)

Quanto ao mérito do julgamento, alega a defesa a existência de omissão no julgado quanto ao rogo por degravação de depoimentos, bem como quanto à própria análise de prova pericial e ao rogo por aplicação da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo, apontando ainda obscuridade quanto ao rogo por inquirição do perito que lavrou a prova técnica.

Inicialmente, a defesa alega que o pedido de degravação foi analisado como preliminar, e não como pedido de diligência.

Pois bem.

Muito embora a defesa tenha formulado o pedido “preliminarmente”, como consta em suas razões, releva apenas destacar a desnecessidade da degravação pretendida, conforme decidido expressamente no voto vencedor:

Realmente, a mera alegação de que seria necessária a degravação dos depoimentos “em razão da deficiência em sua qualidade, fato que poderá trazer aos autos palavras que não foram ditas levando a interpretações equivocadas”, desacompanhada da comprovação individualizada de quais seriam os pontos controversos ou duvidosos, não demonstra, por si só, qualquer nulidade. Trata-se, pois, de uma alegação genérica tendente apenas à procrastinação do feito. (ID 110318484)

Portanto, ausente qualquer omissão.

Quanto à suposta omissão em relação ao pedido de nulidade pela não oitiva de perito, se assentou que:

“De semelhante modo, não prospera a alegação de nulidade pela simples negativa de oitiva de um dos peritos. Deveras, o julgador tem o poder-dever de organizar a instrução processual, evitando produção probatória improfícua e morosa.

No caso dos autos, tem-se que o recorrente, que respondeu à totalidade do processo em liberdade, em um primeiro momento, nada requereu quanto à oitiva do perito, embora tenha apresentado defesa prévia e, posteriormente, requerido substituição de testemunhas, deferida pelo julgador (id. 95590470), apenas depois de longo transcurso da instrução processual, com diversas tentativas de intimação de testemunhas, inclusive mediante cartas precatórias, pediu a oitiva do perito.

Denegando o pedido, o douto magistrado consignou, com acerto, que: “(...) indefiro o requerimento para oitiva do Senhor perito, vez que não logro racionalidade no pedido, ademais, passado-se quase 05 (cinco) anos não há como requerer que o perito lembre dos detalhes para “complementar” o laudo de incapacidade.

Ademais, não localizei nexo de causalidade com a discussão principal.” Id. 95590471 - Pág. 48.

Não bastasse, o perito Sinésio Gouveia de Alvarenga chegou a ser ouvido na fase judicial (fl. 201), esclarecendo que a causa da morte foi uma infecção generalizada em decorrência das lesões causadas pelos projéteis de arma de fogo.

Ainda, o exame necroscópico concluiu que “diante dos dados colhidos durante a necropsia, concluímos que a morte de José Valdir Brandão de Vargas se deu devido à SÉPTICEMIA consequente a trauma torácico por projétil de arma de fogo” id. 95590467 - Pág. 95.

Assim, como bem entendeu o magistrado, não existe necessidade ou produtividade na medida em questão.”

Ainda em relação ao nexo de causalidade, pontuamos que:

“No que diz com o nexo causal, como visto, o perito Sinésio Gouveia de Alvarenga chegou a ser ouvido na fase judicial (fl. 201), esclarecendo que a causa da morte foi uma infecção generalizada em decorrência das lesões causadas pelos projéteis de arma de fogo.

Ainda, o exame necroscópico concluiu que “diante dos dados colhidos durante a necropsia, concluímos que a morte de José Valdir Brandão de Vargas se deu devido à SÉPTICEMIA consequente a trauma torácico por projétil de arma de fogo” id 95590467 - Pág. 95.

Portanto, o pedido de absolvição sumária, ao argumento de que o acusado teria agido em legítima defesa, em uma análise perfunctória dos autos como exige o momento processual, não subsiste.”

Por derradeiro, quanto à aplicabilidade do princípio da consunção, pontuamos que:

“Da consunção.

Por fim, não há que se falar em absolvição em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois verificada a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria, incumbe ao Conselho de Sentença julgá-lo, pois, a competência atrativa constitucional se estende aos delitos conexos.

Imperioso destacar que, ocorrendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, o delito conexo também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, nos termos do inciso I do artigo 78 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema é o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 73).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, 2o, INCISOS I E III E ART. 214, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, INCISO II, 4o, INCISO II, DA LEI no 9.455/97. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA. I - Verificada a presença de crimes conexos em relação ao delito doloso contra a vida, o juiz natural da causa - incluindo aí os crimes conexos - será o Tribunal do Júri. II - No presente caso, vislumbrada a existência de indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes conexos, escorreita foi a determinação do e. Tribunal de origem para que tais crimes fossem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como o delito doloso contra a vida (...)”. (HC 88.192/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,j. 8.11.2007).

Seja como for, não há como acolher, de plano, o rogo por aplicação do princípio da consunção, visto que, segundo o depoimento do réu em sede inquisitiva e os depoimentos testemunhais, o recorrente tinha consigo a arma muito antes da prática delitiva e a manteve em seu poder após o crime”.

Uma vez mais, como bem se divisa, inexistente qualquer omissão ou obscuridade.

Convém anotar que, em sede de Recurso em Sentido, quanto à fundamentação, deve o julgador, sempre e sempre, primar pela sobriedade e concisão, para não incorrer em excesso de linguagem.

Assim, questões mais aprofundadas, atinentes a eventuais dúvidas, ainda que plausíveis, quanto à autoria, materialidade ou outras ligadas ao crime, devem ser enfrentadas pelo Tribunal do Juri, sobretudo quando presentes indícios suficientes para a decisão de pronúncia, como no caso dos autos.

Numa palavra, a decisão combatida não reclama, nem mesmo admite o grau de certeza que o advogado requer com o presente recurso.

Assim, o inconformismo com o teor da decisão deve ser atacado pela via correta, que não a presente.

Por fim, é corrente o entendimento de que os embargos não se prestam ao fim exclusivo de prequestionamento quando não demonstrada a existência de qualquer dos vícios que ensejam o seu manejo, como no caso dos autos, em que as questões postas foram devidamente enfrentadas.”

Desse modo, verifica-se que o embargante insiste nas alegações de que faz jus ao reexame de provas e de fatos já enfrentados na ação penal e confirmados por este Tribunal de Justiça.

Portanto, não há omissão ou contradição apontada novamente pelo embargante, haja vista que os embargos são meramente repetição dos primeiros embargos de declaração e a tentativa de criar uma nova tese jurídica para ter seu pleito acolhido.

Na verdade, com o presente recurso a parte embargante pretende atacar as mesmas questões já decididas no apelo e nos embargos declaratórios anteriores, o que é vedado pelo nosso sistema, haja vista que a utilização dos embargos de declaração para efeitos meramente protelatórios pode ensejar fixação de multa, com aplicação, por analogia, do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o artigo 3o, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, ausentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, não podem ser conhecidos os presentes embargos de declaração.

Por fim, importa salientar que são inadmissíveis os embargos de declaração quando o seu único intuito é o de prequestionamento ou de exame da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de futura interposição de recurso extraordinário ou especial, porque não se exige do julgador o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais citados pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada.

De qualquer forma, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença das hipóteses do art. 619 do CPP, sendo, portanto inviável o prosseguimento do feito.

Segundo o artigo 932, I, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ, admite-se que o relator negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior, também havendo expressa autorização do RITJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto manifestamente inadmissíveis. Após as providências, arquivem-se.”

No presente caso, o embargante embasa a alegada contradição com os seguintes fundamentos:

“Sem adentrar ao mérito do prequestionamento e sem a manifestação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, as instâncias superiores não adentrarão a discussão em razão do princípio da vedação do duplo grau de jurisdição entre outros.

O presente agravo tem como escopo, modificar o julgado, para que o mesmo seja conhecido, em razão de tempestivos e preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, a fim de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao AGRAVANTE, em razão do impedimento de interpor recurso contra decisão do Tribunal perante o C. STJ e STF, eis que, fatalmente seria reconhecida a intempestividade, isso porque o recurso não conhecido não interrompe o prazo para interposição de Recurso ao STJ ou STF.

(...)

O prequestionamento, se faz necessário, para que eventual Recurso Especial ou Extraordinário, os Ilustres Ministros, pudessem verificar que, nem a Portaria N. 298/2020-PRES, no art. 4°, III, § 2° e 3°, bem como a previsão regimento, em seu artigo 92 §10, se sobrepõe a Constituição Federal ou Lei Federal. Equivocou-se o Ilustre Relator ao proferir decisão monocrática de não conhecimento dos aclaratórios prejudicando sobremaneira o AGRAVANTE que não verá seu recurso ser recebido em razão da ausência de prequestionamento.”

Ao final, esclarece que os Embargos tem a finalidade de prequestionamento da matéria com objetivo de interposição de recursos a instâncias superiores.

Desse modo, analisando a insurgência interposta não se vislumbra nenhum fato que se configure como contraditório, omisso, ou obscuro no acórdão, e sim, pretende o recorrente rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito, bem como dos embargos de declarações já conhecido e desprovido por esta e. Câmara.

Os embargos de declaração constituem um recurso que objetiva a inteiração do julgado ou o pronunciamento do tribunal acerca de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se.

Assim, tendo em vista que os embargos de declaração rejeitados monocraticamente veiculavam, em verdade, reiteração dos embargos anteriores, buscando rediscutir, uma vez mais, a matéria sedimentada no julgamento do recurso em sentido estrito e nos primeiros embargos de declaração, impositivo se fez o não conhecimento – monocrático – dos segundos embargos de declaração.

No que tange à pretensão de pré-questionamento, é certo que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se vislumbra na presente hipótese.

Nesse sentido se manifestou a douta Procuradora de Justiça Parecerista:

Outro ponto de destaque, é que a defesa não queria realizar a sustentação oral por meio de sessão videoconferência, mas sim presencial. Havia sido disponibilizado à defesa, às 11:24 do dia 15/12/2021, o link de acesso da sessão de julgamento para a realização de sua sustentação oral, com a informação de que a respectiva sessão retornaria às 14:00 e que o processo de interesse seria o primeiro a ser julgado, porém, se manteve inerte e não compareceu.

Destaco neste ponto que, desde o início da Pandemia Covid-19, não se têm sessões plenárias presenciais, sendo todas elas realizadas via sessão virtual ou videoconferência, as quais estão devidamente regulamentadas pelas Portarias 298/2020 e 283/2020 do TJMT, respectivamente.

Desta forma, é nítido concluir
que não houve vício na fundamentação da decisão monocrática que não conheceu os Embargos Declaratórios, capaz de justificar uma intervenção integrativa deste e. Tribunal de Justiça, visto que todos os questionamentos levantados pela defesa em seu Recurso em Sentido Estrito e posteriormente nos Embargos Declaratórios foram devidamente analisados e pontualmente decididos.

Em repisando, as teses defensivas foram amplamente analisadas no julgamento do recurso em sentido estrito e dos primeiros embargos de declaração, não subsistindo matéria omissa, contraditória ou obscura; inexistindo tais vícios, esvazia-se o objeto dos aclaratórios, em consequência não lhe ampara o conhecimento.

Assim, mantenho o julgamento monocrático que não conheceu dos Embargos de Declaração.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Regimental, porém, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022